Tribunal: TJMT
Processo: 34917-69.2017.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso nº: 0034917-69.2017.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Embargante: TERRABELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA
- ME
Embargado: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 26/05/2020

RELATÓRIO
A parte embargante interpôs embargos de declaração contra acórdão que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito pelo reconhecimento de ofício da ilegitimidade
ativa do embargante.
A discussão do recurso inominado referia-se ao pedido de indenização por danos
morais pela alegação de corte indevido no fornecimento de energia elétrica.
Nas razões alega-se contradição na sentença, uma vez que a condição de
microempresa e empresa de pequeno porte não exige que o regime tributário seja do
Simples Nacional. Dessa forma, estariam preenchidos os requisitos de legitimidade
trazidos no art. 8º, II, da Lei nº 9.099/95 com a certidão simplificada apresentada.
Alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência para juntada de
certidão da junta comercial.
Tempestividade certificada no movimento nº 51.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

São cabíveis os embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
A análise deste pedido levará em conta os ditames estabelecidos também pela
Lei nº 9.099/95, na seção XIII, a respeito dos embargos de declaração, em seus artigos
48 a 50.
Analisando o acórdão, não verifico nenhuma das hipóteses previstas no art.
1.022, I, II, III, do CPC.
Servem os embargos de declaração para impugnação de decisão judicial eivada
de obscuridade, contradição, omissão ou que apresente erro material. Nas duas
primeiras hipóteses, os embargos de declaração são destinados a permitir o
esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e;
na última hipótese a correção de erro material, consistentes em equívocos materiais sem
conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e
etc.
O acórdão questionado entendeu que:
É sabido que Microempresa e Empresas de Pequeno Porte podem postular no
âmbito dos Juizados Especiais, contudo o acesso é condicionado à
comprovação da sua qualificação tributária, nos termos do Enunciado 135 do
FONAJE.
Em consulta o site da Receita Federal, é possível constatar que a parte autora,
não restou demonstrada ser optante pelo simples nacional, tampouco
comprovou a sua qualificação tributária de forma atualizada.
Sendo assim, a legitimidade ativa, em sendo matéria de ordem pública, deve
ser reconhecida de ofício, devendo ser extinto o feito sem resolução do
mérito.
Pela exigência, o alega que houve contradição, eis que:
resta claro que a sentença proferida pelo Douto Juízo está equivocada, uma
vez que a EMBARGANTE é uma microempresa, nos termos do artigo 3º da
Lei Complementar nº 123/2016, confirmando assim sua legitimidade de
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

litigar no Juizado Especial, nos termos do art. 8º, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.099/95.

Inicialmente, ressalta-se que o ajuizamento de pessoas jurídicas perante os
Juizados Especiais é situação excepcional, já que a regra é a demanda seja realizada por
pessoas físicas, conforme a Lei nº 9.099/95:

“Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o
incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas
da União, a massa falida e o insolvente civil.
§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: (...)
II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006; (...)”.

Em disposição, o enunciado nº 135 do FONAJE dispõe que:
“ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa
ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da
comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal
referente ao negócio jurídico objeto da demanda.” (XXVII Encontro –
Palmas/TO).

Trata-se de exigência especial que impôs ônus específico para que as pessoas
jurídicas pudessem ajuizar ação perante os Juizados Especiais.
Dessa forma, não se verifica contradição na decisão, mas sim que houve o
reconhecimento de inexistência de comprovação da qualificação tributária atualizada,
bem como não há demonstração da opção pelo SIMPLES.
A parte embargante, pessoa jurídica, ao ajuizar a presente ação de indenização
por danos morais não comprovou sua qualidade de microempresa ou empresa de
pequeno optante pelo simples nacional, uma vez que inexiste documento que comprove
a opção pelo Simples Nacional.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Por oportuno, este juízo, ao consultar o site da Receita Federal, observou que
também não consta a opção, senão vejamos o extrato abaixo:

A opção pelo Simples Nacional somente ocorreu no período de 01/07/2007 a
31/12/2013, portanto, anterior ao ajuizamento desta ação, que é datada de 14/07/2017.
Ademais, a certidão simplificada (datada de 24/04/2013) juntada pela Executada
(movimento nº 01), no momento do ajuizamento (11/04/2017), dos autos não comprova
sua qualificação tributária, muito menos de forma atualizada.
Não assiste razão ao embargante, pessoa jurídica, quando demanda nos Juizados,
mas não demonstra sua renda tributária qualificada ou, muito menos, adota a opção pelo
SIMPLES, limitando-se a juntar certidão da Junta Comercial.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Ainda, confira-se:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP) QUE, NÃO SENDO OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NÃO COMPROVA A SUA QUALIFICAÇÃO
TRIBUTÁRIA ATUALIZADA. FALTA DE CAPACIDADE PARA
AJUIZAR DEMANDA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. De
acordo com a regra do art. 8° da Lei 9.099/95, somente podem demandar
junto ao JE Cível as pessoas físicas e as microempresas, bem como, com o
advento da Lei Complementar n.º 123/2006, de 14-12-2006, as empresas de
pequeno porte. Figurando no polo ativo pessoa jurídica que, embora seja
Empresa de Pequeno Porte (EPP), fl. 248, adequado o reconhecimento da
falta de capacidade para propor ação no rito da Lei nº 9.099/95 por não
ser optante pelo simples nacional, tampouco por não ter comprovado a sua
qualificação tributária de forma atualizada. Neste sentido: RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EPP NÃO OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE
OFÍCIO. ART. 8º, § 1º, DA LEI 9.099/95. PROCESSO EXTINTO, DE
OFÍCIO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO. (Recurso Cível Nº
71006694731, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator:
Fabiana Zilles, Julgado em 25/04/2017) O acesso excepcional da pessoa
jurídica revestida da condição de micro ou empresa de pequeno porte nos
juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária
atualizada, conforme Enunciado 135 do FONAJE, in verbis: ENUNCIADO
135 (substitui o Enunciado 47) O acesso da microempresa ou empresa de
pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de
sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio
jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro Palmas/TO). Veja-se que o
Enunciado 135 do FONAJE tratou de estabelecer a necessidade de que a
qualificação tributária seja comprovada de forma atualizada, a fim de ser
verificado se a empresa ainda atende aos requisitos de seu enquadramento
inicial. Tal comprovação deve ser feita por meio de documentos expedidos
por órgãos oficiais da União, Estado ou Município, que demonstrem que a
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

empresa aufere receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta
mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos
mil reais). E dita comprovação não foi feita pela parte autora, ora
recorrente. Por fim, a ausência de capacidade processual que pode ser
reconhecida de ofício e a qualquer tempo. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso
Cível Nº 71007531817, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais do
Estado do Rio Grande do Sul, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva,
Julgado em 18/04/2018)

Na Turma Recursal:
EMENTA RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. MICROEMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE
OFÍCIO. ENUNCIADO 135 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O acesso da microempresa ou empresa
de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação
de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao
negócio jurídico objeto da demanda. 2. Se o cerne da controvérsia reside pela
sua exclusão do Simples Nacional, é evidente a ilegitimidade ativa para
demandar nos Juizados Especiais.
(N.U 1002537-10.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS
REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2018, Publicado no DJE
22/12/2018). (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO QUANTO À QUALIDADE DE
MICROEMPRESA – ENUNCIADO 135 DO FONAJE –
IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR NO POLO ATIVO DE AÇÕES
PROPOSTAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO
ART. 8º, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 – ILEGITIMIDADE ATIVA
RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1000249-17.2016.8.11.0025, TURMA RECURSAL, GONCALO
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em
01/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019). (grifei).
Ainda, registro que a ilegitimidade ativa pode ser declarada de ofício, ao que
dispõe o artigo 485 do Código de Processo Civil, “Art. 485. O juiz não resolverá o
mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual” e, de
forma subsequente, no parágrafo 3º estabelece que: §3º O juiz conhecerá de ofício da
matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição,
enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.
Por fim, inviável a conversão do feito em julgamento, nesta fase processual, uma
vez que a exigência deveria ser cumprida ao tempo da propositura da ação.
A divergência de entendimentos no tocante ao ponto alegado não comporta
reforma por embargos, já que não se prestam a esta finalidade.
Assim, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de
questão fundamental à argumentação desenvolvida na sentença impõe-se o não
acolhimento dos embargos.
Em face ao exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator